Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto H. F. M., menor impúbere, representada por sua mãe, Divina Natalie Fernandes Martins, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de abusividade de aumento de valores contratuais c/c condenatória, promovida em face da Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico, onde o juízo singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela estão presentes.
Pede, pois, o provimento do agravo, para que, em sede de tutela de urgência, seja determinada a agravada “o imediato sobrestamento de qualquer cobrança e impossibilidade de cobranças (judiciais ou extrajudiciais de qualquer forma, em desconformidade com o contrato assinado entre as partes, devendo ser observado o contrato determinado ao requerido que proceda a cobrança das coparticipações na quantia de R$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos nas 35 primeiras horas e R$ 16.43 (dezesseis reais e quarenta e três centavos) após referida carga horária, por sessão, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês inadimplida a ordem judicial.”
É o que merece registro.
Decido.
Na hipótese, verifico que, a priori, restou demonstrado nos autos, que a agravante é segurada do plano de saúde no 531.50002.004492300, desde março de 2020.
Observa-se, ainda, necessidade da agravante em ter o atendimento especializado, em especial: o tratamento motor por fisioterapia denominado PediaSuit, diante de seu quadro de saúde neuro psico-motor, hipotrofia e hipotônica, alteração de ordem genética e microdeleção.
Da mesma forma, verifica-se que, pelas sessões de “pediasuit”, a parte agravante desembolsava o importe de R$ 16,43 (dezesseis reais e quarenta e três centavos) por sessão a título de coparticipação isso até o mês de junho (Id. 70757465).
Ocorre que, a partir do mês de julho de 2020, passou a ser cobrado o importe de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos) por sessão.
Isso após assinar um aditivo contratual que prevê o pagamento de coparticipação em 30% do valor da sessão, em dissonância com o contrato principal.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade das pessoas, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelos médicos que a assiste.
Portanto, analisando esses e os demais documentos acostados à inicial dos autos de origem, verifico a probabilidade do direito, ante a demonstração de que a agravante é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravada e, diante do quadro clínico da criança, fica evidente que necessita de tratamento com equipe fisioterápica no método “Pediasuit”, tanto que a agravada autorizou o tratamento indicado ao valor de R$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos) nas 35 primeiras horas e R$ 16,43 (dezesseis reais e quarenta e três centavos) após referida carga horária por sessão, nos termos do contrato original.
Contudo, agora vem cobrando 30% do valor correspondente à sessão que equivale ao valor de R$ 133,20 por dia, alegando equívoco ao formalizar o contrato original, ou seja, a taxa está sendo reformulada unilateralmente, pelo menos é o que se conclui neste momento de cognição sumária.
Assim, ressai dos autos que as cobranças na forma como efetuadas pela agravada se configuram abusivas, pois são superiores ao valor que vinha sendo efetivada, sem contar que há cobrança de diferenças quanto aos valores pretéritos, o que demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo.
A preservação da saúde e da vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris, recomendando, por cautela, que seja mantido o tratamento que vinha sendo executado, nos mesmos moldes, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Confira-se, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE - TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT - MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NA FORMA COMO PACTUADA E ATÉ ENTÃO REALIZADAS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
Nos contratos celebrados não constam expressamente a previsão de cobrança do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor real da sessão de fisioterapia, devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal, consoante dispõe o enunciado da Súmula 469 do STJ.” (RAI no 1019740-46.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 09/12/2020, publicado em 14/12/2020). (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE - TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)” (RAI 1008199-21.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (destaquei)
Outrossim, a agravada possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a agravante.
Logo, mostra-se prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Posto isso, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar que a agravada mantenha o tratamento fisioterápico “Pediasuit”, na forma e valor pactuados no contrato original e que vinha sendo realizado, e que se abstenha de cobrar valores retroativos e/ou futuros relacionados à coparticipação diferente daquela já praticada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
P.I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator